Tribunal: STF
Processo: RHC 203005
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido. Pressupostos de admissibilidade de Tribunal Superior. Crime formal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGA DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido). Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3.  Houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 647.618, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a não aplicação do princípio da insignificância ao presente caso revela-se incompatível com o Direito Penal conformado com a Constituição garantista e democrática, porquanto é manifesta a atipicidade material da conduta imputada ao paciente”. Afirma que deve “ser reconhecida a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, porquanto insignificante o porte de 12 munições de uso permitido no contexto específico”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. O Ministério Público Federal se manisfestou nos autos no sentido de que a “posse ou o porte de arma de fogo ou de munição de uso permitido configura crime de perigo abstrato, prescindindo do resultado concreto da ação, uma vez que os bens jurídicos tutelados são a paz social e a segurança pública”. Nessa linha, vejam-se o HC 95.073, Relª. Minª. Ellen Grace e o HC 119.154, Rel. Min. Teori Zavascki, 
    9. E mais: não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, visto que esse procedimento não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nesse sentido, veja-se o RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIM ENTAL DESPROVIDO.
    1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013.
    2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018.
    3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico.
    4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.
    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator